Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DECLARADA PELO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA COM BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pela 1a Vara Criminal de Ceilândia, que o condenou como incurso nas penas do art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo), à pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 25 dias-multa. Após nulidade do reconhecimento pessoal declarada pelo STJ, os autos retornaram para nova sentença, que reafirmou a condenação com base em outras provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se, à luz da anulação do reconhecimento pessoal, restam provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o crime de receptação; (iii) verificar se a dosimetria da pena comporta reforma, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e ao critério de aumento da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A anulação do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as garantias legais não invalida a condenação, quando persistem provas autônomas e consistentes quanto à autoria e materialidade, como o flagrante na posse do veículo roubado, a apreensão de pertences da vítima e os relatos firmes e coerentes das testemunhas.
4. A presença dos pertences da vítima no veículo conduzido pelo réu, logo após o roubo, a ausência de justificativa plausível para sua posse e os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem evidenciam a participação direta do acusado no roubo, afastando a tese de mera receptação.
5. A valoração negativa da culpabilidade justifica-se pelo cometimento do crime durante o cumprimento de pena anterior, refletindo maior reprovabilidade da conduta e não configurando bis in idem.
6. A fixação da pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão, mediante acréscimo de 1/8 sobre o intervalo legal, encontra amparo no critério objetivo-subjetivo adotado pela jurisprudência local, sendo legítimo o deslocamento da majorante do concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A anulação do reconhecimento pessoal não impede a condenação quando remanescem provas independentes, consistentes e suficientes de autoria e materialidade.
2. A posse recente de veículo roubado, aliada à ausência de justificativa plausível e à apreensão de bens da vítima, autoriza a condenação por roubo e afasta a hipótese de receptação.
3. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta.
4. A dosimetria da pena pode considerar, na primeira fase, causas de aumento não utilizadas na terceira fase, desde que respeitado o sistema trifásico e os limites legais.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I; 157, § 2o, II e § 2o-A, I; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 463.434/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 25.11.2020, DJe 18.12.2020; TJDFT, Acórdão 2047087, Rel. Des. Esdras Neves, j. 18.09.2025; Acórdão 1920960, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 12.09.2024; Acórdão 2036160, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 21.08.2025; Acórdão 2044547, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 10.09.2025.